Tribunal: TJSP
Processo: 2230106-63.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. Alegação de cerceamento de defesa. Ausência de intimação para manifestação da devedora após manifestações do Administrador judicial e do Ministério Público. Ausência de prejuízo. Inclusão anterior do crédito que não obsta que o credor, após desfecho de sua reclamação trabalhista, postule a modificação do valor do crédito.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. Alegação de cerceamento de defesa. Ausência de intimação para manifestação da devedora após manifestações do Administrador judicial e do Ministério Público. Ausência de prejuízo. Inclusão anterior do crédito que não obsta que o credor, após desfecho de sua reclamação trabalhista, postule a modificação do valor do crédito. Consectários legais corretamente incluídos no valor habilitando. Controvérsia acerca da possibilidade de inclusão de verbas relativas ao FGTS como crédito de natureza trabalhista em favor do credor. Verba de titularidade do trabalhador que ostenta natureza trabalhista. Possibilidade de inclusão do crédito no quadro geral de credores. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000157934
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2230106-63.2019.8.26.0000, da Comarca de São
Caetano do Sul, em que é agravante AFA PLÁSTICOS EIRELI - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é agravado SIDNEY DOS SANTOS CANTAO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente) e FORTES BARBOSA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
AZUMA NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2230106-63.2019.8.26.0000 -Voto no 9613
2
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2230106-63.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO CAETANO DO SUL 1a VARA CÍVEL
MAGISTRADA: ÉRIKA RICCI
AGRAVANTE: AFA PLÁSTICOS EIRELI (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
AGRAVADO: SIDNEY DOS SANTOS CANTAO
Voto n° 9613
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. Alegação
de cerceamento de defesa. Ausência de
intimação para manifestação da devedora
após manifestações do Administrador judicial e
do Ministério Público. Ausência de prejuízo.
Inclusão anterior do crédito que não obsta que o
credor, após desfecho de sua reclamação
trabalhista, postule a modificação do valor do
crédito.
Consectários
legais
corretamente
incluídos no valor habilitando. Controvérsia
acerca da possibilidade de inclusão de verbas
relativas ao FGTS como crédito de natureza
trabalhista em favor do credor. Verba de
titularidade do trabalhador que ostenta natureza
trabalhista. Possibilidade de inclusão do crédito
no
quadro
geral
de
credores.
DECISÃO
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
1. É agravo de instrumento em face de
decisão que acolheu habilitação de crédito proposta por SIDNEY DOS
SANTOS CANTAO nos autos da recuperação judicial de AFA PLÁSTICOS
EIRELI.
2. Inconformada, a devedora sustenta
cerceamento de defesa decorrente da falta de intimação para que se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2230106-63.2019.8.26.0000 -Voto no 9613
3
pronunciasse após as manifestações do administrador judicial e do
Ministério Público. Afirma ainda que o crédito já está habilitado, de modo
que desnecessário novo incidente para tanto. Diz, ainda, que os cálculos
do credor não estão de acordo com os parâmetros do art. 9o da LRF e
que a inicial não foi instruída com documentos essenciais. Além disso,
verbera a inclusão do saldo de FGTS no quadro geral de credores.
3. O recurso, que é tempestivo, processou-
se apenas no efeito devolutivo. As custas foram recolhidas corretamente
(cf. fls. 14/6) e foi apresentada resposta (cf. fls. 24/33). A d. PGJ opinou
pelo provimento parcial do recurso.
É o relatório do necessário.
4. Como se sabe, as nulidades somente
rendem ensejo ao refazimento do ato processual quando impliquem
prejuízo à parte, nos moldes do §2o do art. 282 do NCPC.
No caso vertente, a recuperanda não foi
intimada para se pronunciar sobre a manifestação do administrador
judicial, o que, em tese, poderia acarretar nulidade processual. Todavia, à
falta de prejuízo irreparável, não há falar de nulidade.
Com
efeito,
o
administrador
não
acrescentou nada de novo, apenas concordou com os termos da
habilitação, desnecessária, pois, nova vista à recuperanda.
Lado outro, por meio deste agravo, a
devedora pode exercer seu inconformismo com relação à habilitação
pretendida pelo credor trabalhista, de modo que, concretamente, nenhum
prejuízo se verifica, devendo-se prosseguir com o julgamento, à luz dos
princípios da celeridade e economia processuais.
5. No mérito, o recurso não comporta
provimento.
Inicialmente, anote-se que o fato de o
crédito do agravado já ter sido arrolado previamente pela recuperanda
não obsta que o credor requeira a correção do valor, máxime quando o
montante é alterado em razão do desfecho de demanda trabalhista,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2230106-63.2019.8.26.0000 -Voto no 9613
4
como é o caso dos autos.
Quanto à atualização monetária e aos
encargos legais, verifica-se que eles já foram corretamente readequados à
luz do art. 9o da LRF, o que, inclusive, foi objeto da decisão recorrida, que
determinou fosse a atualização efetuada somente até a data de
distribuição do pedido de recuperação, ou seja, 26/10/2018 e não até
28/2/2019, como pretendia o habilitante.
No mais, quanto à alegação de ausência
de documentos essenciais, ela não prospera, na medida em que a petição
inicial veio instruída com todos os documentos exigidos pela lei de
regência.
6. De resto, apesar da existência de alguma
controvérsia sobre a natureza jurídica das verbas relativas ao FGTS, se
tributária ou trabalhista, prevalece aquela que a trata como direito social
do trabalhador. A própria Constituição Federal, em seu artigo 7o, inciso III,
dispõe que: “São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros
que visem à melhoria de sua condição social: III fundo de garantia do
tempo de serviço. ”
Ao enfrentar a questão, o C. Supremo
Tribunal Federal1 reconheceu que se tornaram desarrazoadas as teses que
defendiam que o FGTS teria natureza híbrida (tributária, previdenciária,
salário diferido, indenização e etc.). Entendeu o Excelso Tribunal que o FGTS
consiste em direito dos trabalhadores brasileiros, consubstanciado na
criação de um pecúlio permanente, que pode ser sacado pelos seus
titulares em diversas circunstâncias legalmente definidas.
Portanto, não há que se falar em exclusão
da quantia atinente ao FGTS do crédito em favor do habilitante, uma vez
que se trata de verba de natureza trabalhista de titularidade do ex-
trabalhador, ora agravado.
Nos termos do artigo 6o, § 2o, da Lei n.o
11.101/2005, o credor trabalhista pode pleitear a inclusão de créditos
derivados da relação de trabalho no juízo da recuperação judicial.
Como
as
contribuições
ao
FGTS
se
1 STF ARE 709.212, Rel. Min. GILMAR MENDES, j. 13.11.2014.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2230106-63.2019.8.26.0000 -Voto no 9613
5
equiparam às verbas de natureza trabalhista, admite-se a sua inclusão no
quadro geral de credores no rol dos créditos privilegiados (classe I créditos
trabalhistas).
Nesse sentido é o entendimento deste E.
Tribunal de Justiça, conforme se nota pelas ementas a seguir transcritas:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a
r. decisão que determinou a inclusão, no quadro
geral de credores, de crédito em favor do
agravado Rodolfo Carlo Chini, no valor de R$
1.080.133,04 (classe I - trabalhista) e R$ 11.190,07
(classe III quirografário). FGTS. Verbas devidas aos
agravados, por também ostentarem natureza
trabalhista.
Observância
à
orientação
jurisprudencial preconizada pelo E. STF, seguida por
recentes precedentes das Câmaras Reservadas de
Direito Empresarial deste E. TJSP. (...)2
Agravo de instrumento. Recuperação judicial.
Habilitação de crédito trabalhista. Pretensão de
afastamento da multa de 40% do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Alegação
de que se trata de crédito não habilitável.
Impossibilidade
de
pagamento
direto
ao
trabalhador. Titularidade da Caixa Econômica
Federal. Verba que possui natureza de direito social,
fundamental, do trabalhador. CEF que atua como
mera gestora do Fundo, administrando interesses de
terceiros. Empregadora que entrou em processo de
recuperação judicial antes de efetuar os depósitos
correspondentes na conta vinculada ao FGTS,
mantida
pela
CEF.
Sujeição
do
crédito
à
recuperação judicial. (...) Recurso parcialmente
provido.3
2 AI n.o 2206875-75.2017.8.26.0000, 1a Câmara de Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des.
CARLOS DIAS MOTTA, j. 07.02.2018.
3 AI n.o 2191453-60.2017.8.26.0000, 1a Câmara de Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des.
HAMID BDINE, j. 12.03.2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2230106-63.2019.8.26.0000 -Voto no 9613
6
7. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
DES. AZUMA NISHI
RELATOR